Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700626-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado em ID 45646972-45646984. Preclusa a decisão, arquive-se, com baixa na distribuição. (e) Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito